Tribunal: TJDFT
Processo: 0744772-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Processo : 0744772-98.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelos advogados Joelma da Silva de Oliveira e Wellington Santana Silva, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção dos pacientes MARCELO VINICIUS COSTA BONFIM e RAYNE NEVES RODRIGUES, por ato imputado ao juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia-DF. A medida liminar foi indeferida e, no mérito, denegada a ordem, conforme acórdão n. 1938960 da 1a Turma Criminal (id. 65984814). Desse julgamento foi interposto recurso ordinário em habeas corpus protocolado sob o número RHC n. 207.495/DF (ids. 66097461, 66120043 e 66207692), provido pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 66308063). Nesta data (15/11/2024), vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância, com pedido de expedição de alvará de soltura dos pacientes, em cumprimento da aludida decisão do STJ (id. 66308061). Decido. Inicialmente, anoto que na consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifiquei o andamento em 14/11/2024, às 18h30, acerca do conhecimento e provimento do citado recurso naquela Corte Superior, bem assim, naquela mesma data, a expedição de ofício ao TJDFT para comunicar a decisão, além de disponibilização no DJ Eletrônico. Embora não conste da referida página do STJ o inteiro teor da decisão, nem haja a possibilidade de verificação junto ao DJe Eletrônico, porquanto a decisão deverá ser publicada na próxima segunda-feira, 18/11/2024, consoante consulta[1], nesta data, no mesmo site, não há razão para duvidar do deferimento, visto que o documento ora anexado contém referência à assinatura pelo Ministro Relator Messod Azulay Neto em 14/11/2024, às 18h12. Posto isso, mister cumprir a ordem que está contida na decisão junto ao RHC n. 207.495/DF, a saber: “dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para substituir a prisão preventiva imposta aos recorrentes por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo a quo. Comunique-se à recorrente que, em caso de injustificado descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares, a prisão poderá ser restabelecida”. Em consulta aos autos da ação penal originária n. 0719601-33.2024.8.07.0003, consta que, em exame de igual pedido na sede de plantão judicial, o juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia proferiu despacho nesta data para aguardar decisão na impetração, a fim de evitar possíveis decisões conflitantes. Ponderou o juízo singular que a ele caberia expedir o alvará de soltura, em razão de ressalva na Resolução CNJ n. 417 de 20/9/2021, com redação dada pela Resolução CNJ n. 577, de 3/9/2024, que, no § 1o do art. 6o, estabelece que “A expedição do alvará de soltura e da ordem de desinternação será realizada pelo órgão prolator da decisão, sendo insuscetível de delegação, ressalvados os tribunais superiores”. Ocorre que, conquanto não caiba ao Superior Tribunal de Justiça expedir o alvará de soltura, segundo a norma da Resolução, a providência não está na alçada do juízo de 1o grau de jurisdição, razão pela qual considero passível de análise o pleito neste Plantão Judicial de 2a Instância, por prisma do ato de designação, a saber, a Portaria GPR 1.834, de 28 de outubro de 2024, que no art. 4o, inc. IV, dispõe: “Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar [...] outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Isso considerando que a decisão do Ministro Relator não especificou que o Juízo a quo seria o juiz ação penal em curso, ao passo que naturalmente as decisões em sede de recurso substituem a decisão recorrida, consoante exegese do art. 1.008 do CPC c/c art. 3o do CPP. Ou seja, não mais prevalece o acórdão da 1a Turma Criminal deste TJDFT, e sim a decisão da Corte Superior para substituir a prisão preventiva antes imposta. Além do mais, o termo juízo a quo é usado na linguagem forense para designar o juiz ou tribunal de instância inferior de onde provém o processo que é objeto do recurso. Como o Ministro decidiu no recurso ordinário em habeas corpus, o juízo a quo é exatamente o tribunal que havia denegado a ordem. Enfim, a apreciação se dá em cumprimento do § 1o do art. 6o da Resolução CNJ n. 417 de 20/9/2021, com redação dada pela Resolução CNJ n. 577, de 3/9/2024. Feitas as considerações preliminares, conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCELO VINICIUS COSTA BONFIM e RAYNE NEVES RODRIGUES, tendo por questionamento ato ilegal praticado pelo juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu o requerimento da defesa para revogação da prisão preventiva dos pacientes e concessão da liberdade provisória. A medida liminar foi indeferida pela Relatoria natural (id 65439634) e, no julgamento do mérito, o Colegiado da 1a Turma Criminal denegou a ordem (id. 65984814). Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ordinário “para substituir a prisão preventiva imposta aos recorrentes por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo a quo” (id. 66308063), consignando, no que importa (id. 66308063): A custódia prisional, como sabemos, é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, na forma do art. 312 do CPP. Em razão de seu caráter excepcional, somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6o, do CPP (RHC n. 117.739/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/12/2019). Colhe-se dos autos que o principal fundamento para decretação da prisão preventiva foi a gravidade da conduta, diante da necessidade de garantir a ordem pública: [...] Registre-se que, da leitura da motivação da decisão que decretou a segregação cautelar não há mínimos elementos concretos indicativos de efetivo e concreto periculum libertatis a justificar in casu de modo formal e devidamente fundamentado sua segregação social antecipada pois não indica a gravidade concreta que extrapole as elementares do tipo penal infringido e não apresenta evidência de efetiva reiteração de condutas delituosas pelos recorrentes, o que demonstra carência de motivação concreta para a prisão preventiva. Com efeito, a prisão não se mostra necessária, em juízo de proporcionalidade, para embasar a segregação corpórea. Em hipóteses como a destes autos, esta Corte Superior tem entendido pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas do encarceramento. Neste aspecto, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a custódia prisional: [...] Por óbvio, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada aos recorrentes, porém há que se reconhecer que, uma vez ausentes os requisitos necessários para a prisão preventiva, sua manutenção caracterizaria verdadeira antecipação de pena. Diante disso, considerando as peculiaridades do caso, entendo possível o resguardo da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Nesse sentido, por exemplo, a jurisprudência do STJ: HC n. 663.365/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para substituir a prisão preventiva imposta aos recorrentes por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo a quo. Comunique-se à recorrente que, em caso de injustificado descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares, a prisão poderá ser restabelecida. Comunique-se para cumprimento. Nesse contexto, em cumprimento da decisão supra, cabendo ao juízo a quo apenas o estabelecimento das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em substituição à prisão preventiva afastada, sem prejuízo de reexame da questão pela Relatoria natural, considerando as circunstâncias do caso concreto, imponho aos pacientes as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos do processo; 2) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que seja autorizado pelo Juízo processante; 3) obrigação de manter o endereço e o número de telefone atualizados no processo; 4) proibição de se aproximarem a menos de 500 (quinhentos) metros da vítima; 5) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (ligação, mensagem, redes sociais ou similares); 6) proibição de contato por qualquer meio com os demais denunciados e com as testemunhas não sigilosas arroladas pelas partes, salvo eventual parentesco até segundo grau; 7) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Ante o exposto, defiro o pedido para determinar que os pacientes MARCELO VINICIUS COSTA BONFIM, filho de Marcelo Alves Bonfim e de Ana Paula Silva Costa, portador do RG n. 3.252.936 SSP/DF, inscrito no CPF n. 073.443.651-38; e RAYNE NEVES RODRIGUES, filho de Rivaldo Rodrigues dos Santos e de Rosileide Neves da Silva, portador do RG n. 2.927.070 SSP/DF, inscrito no CPF n. 709.243.181-63, sejam postos de imediato em liberdade, caso não haja outros motivos para a manutenção da custódia, devendo se submeterem as medidas cautelares acima fixadas, sob a advertência de que a prisão poderá ser restabelecida no injustificado descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares. Confiro a esta decisão força de MANDADO e de ALVARÁ DE SOLTURA. Confiro a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Oportunamente, comunique-se ao juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista [1] https://processo.stj.jus.br/processo/dj/consulta/processo